Tribunal: TJBA
Processo: 8025494-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8025494-02.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PILÃO ARCADO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000305-22.2026.8.05.0194] PACIENTE: FELIPE PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PILÃO ARCADO PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSE ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, CP), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI GRAVE. INVASÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONTEXTO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO PARECER MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE ATIPICIDADE E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA VIA ESTREITA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), visando ao reconhecimento da nulidade do decreto prisional ou à revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de nulidade por ausência de fundamentação individualizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a viabilidade de análise de teses defensivas de atipicidade, participação de menor importância e aplicação do princípio da homogeneidade na via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi violento e premeditado dos agentes. 4. A atuação conjunta dos corréus, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, autoriza fundamentação comum, sendo desnecessária individualização minuciosa das condutas em crimes de autoria coletiva. 5. A invasão de domicílio com emprego de armas brancas, ameaças a diversas vítimas, inclusive criança, e prática de múltiplos delitos evidencia elevada periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 6. A apreensão da res furtiva na residência vinculada ao paciente demonstra indícios suficientes de autoria e reforça sua vinculação ao evento delituoso. 7. O magistrado não está vinculado ao parecer do Ministério Público, podendo, com base no livre convencimento motivado, decretar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 8. As circunstâncias concretas do delito indicam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, por insuficiência para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva. 9. Alegações de atipicidade da conduta ou participação de menor importância demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 10. A invocação do princípio da homogeneidade não é cognoscível, pois depende de juízo antecipado sobre eventual pena a ser aplicada, o que somente é possível após a instrução criminal. 11. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A fundamentação conjunta da prisão preventiva é válida em crimes praticados em coautoria quando os fundamentos cautelares são comuns. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e premeditado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O magistrado não está vinculado ao parecer do Ministério Público, podendo decretar a prisão preventiva com base em fundamentação própria. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. 5. Teses de atipicidade ou participação de menor importância não são analisáveis em habeas corpus quando demandam revolvimento probatório. 6. O princípio da homogeneidade não autoriza a concessão de liberdade provisória antes da definição da pena em sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 147, 157, § 2º, II e VII, 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, 319, 310, § 5º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1081598/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/04/2026. STJ, AgRg no HC 1056214/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/03/2026. STJ, AgRg no RHC 218769/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15/04/2026. STJ, AgRg no HC 837847/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/09/2023. STJ, AgRg no HC 780671/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025494-02.2026.8.05.0000, da comarca de Pilão Arcado, em que figuram como impetrante o advogado João Batista Dias da Franca e paciente Felipe Pereira da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8025494-02.2026.8.05.0000)